Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE HOSPEDAGEM. INTERMEDIAÇÃO POR AGÊNCIA DE VIAGENS (123 MILHAS). CANCELAMENTO DA RESERVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do hotel que integra a cadeia de fornecimento, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de agência de viagens, pois a narrativa inicial indica vínculo suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enquadrando-se o Autor como destinatário final e as Rés como fornecedoras de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
4. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC/02), o que não ocorreu na espécie.
5. No caso concreto, a ausência de repasse financeiro pela agência de viagens intermediadora não afasta a responsabilidade solidária do hotel, que confirmou a reserva perante o consumidor e assumiu os riscos da parceria comercial, nos termos dos arts. 25, §1o, e 34 do CDC.
6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento do valor pago pelo Autor diretamente ao hotel para garantir a hospedagem, porquanto presente o nexo causal entre a conduta dele e o dano material experimentado pelo consumidor.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
8. No caso concreto, embora o cancelamento da reserva, no primeiro momento, tenha gerado indiscutível transtorno, o consumidor acabou por usufruir integralmente da hospedagem no mesmo estabelecimento inicialmente contratado, não tendo suas férias sido efetivamente frustradas. A solução apresentada pelo hotel, embora tenha exigido novo desembolso, cujo ressarcimento já se encontra assegurado, mitigou as consequências que poderiam decorrer de cenário mais crítico. Além disso, o Autor não demonstrou repercussões financeiras ou pessoais relevantes, circunstâncias que mantêm o episódio no âmbito dos meros aborrecimentos.
9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
10. Pedido reconvencional improcedente, ante a ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.